Tribunal: TJBA
Processo: 8074791-46.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074791-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JONAS BATISTA ALVES Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PARIDADE REMUNERATÓRIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA COM LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL AO CARGO DE 2º SARGENTO (25%) E RESTRIÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS À DATA DA IMPETRAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra alegado ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia. O impetrante objetiva a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) aos seus proventos de reserva remunerada no percentual de até 125%, sustentando a natureza genérica da vantagem e a garantia constitucional e estatutária da paridade remuneratória. 2. O Estado da Bahia interveio no feito arguindo, preliminarmente, a decadência do direito de impetração, a prescrição do fundo de direito e a ausência de prova pré-constituída. No mérito, defendeu o caráter transitório (propter laborem) da parcela e apontou impedimentos de ordem orçamentária e fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a omissão contínua da Administração Pública no pagamento de vantagem remuneratória genérica atrai a decadência da ação ou a prescrição do fundo de direito, ou se configura relação jurídica de trato sucessivo; (ii) saber se a preliminar de ausência de prova pré-constituída deve ser acolhida quando a matéria se confunde com o mérito e a inicial traz contracheques e atos oficiais do servidor; e (iii) saber se a GCET possui natureza genérica a justificar a sua extensão a militar inativo com direito à paridade e qual o percentual devido à graduação de 2º Sargento, bem como o termo inicial dos efeitos patrimoniais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Rejeição das preliminares de decadência e de prescrição do fundo de direito, visto que a controvérsia versa sobre omissão no pagamento continuado de verba alimentar, o que caracteriza uma relação jurídica de trato sucessivo. A lesão renova-se periodicamente, mês a mês, a cada vencimento pago em desacordo com a lei, o que afasta a extinção do direito em si e limita a prescrição tão somente às parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula nº 85/STJ). 5. Rejeição da preliminar de ausência de prova pré-constituída, porquanto a comprovação do preenchimento dos requisitos confunde-se diretamente com o mérito da pretensão e a petição inicial foi devidamente instruída com documentos oficiais aptos a demonstrar a situação funcional do impetrante. 6. Reconhecimento do caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), uma vez que é paga de forma indistinta à generalidade dos militares em atividade, revelando-se inviável a exclusão dos servidores inativos que gozam do direito à paridade remuneratória (art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 e precedentes do STJ). 7. Concessão apenas parcial da segurança no que tange ao percentual postulado (de até 125%), limitando-o ao índice de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o soldo. Os documentos comprovam que o impetrante foi transferido para a reserva na graduação de 2º Sargento, posto para o qual a Resolução COPE nº 153/2014 fixa o percentual específico de 25%, sendo o teto de 125% reservado por lei exclusivamente a oficiais. 8. Concessão apenas parcial da segurança quanto aos efeitos financeiros, determinando que a implantação produza efeitos patrimoniais estritamente a partir da data de impetração do mandado de segurança. 9. Os limites e restrições orçamentárias previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 169 da Constituição Federal não servem de fundamento válido para frustrar a implementação de direitos subjetivos de servidores expressamente assegurados por legislação de regência. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Preliminares rejeitadas e, no mérito, segurança parcialmente concedida para determinar a implantação da GCET nos proventos do impetrante no percentual restrito de 25% sobre o soldo correspondente à sua classe de inatividade, com efeitos financeiros a contar da impetração. Tese de julgamento: "1. A impugnação voltada contra a omissão administrativa no pagamento de vantagem remuneratória genérica configura relação de trato sucessivo, o que afasta as preliminares de decadência e de prescrição do fundo de direito. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) possui caráter genérico e estende-se aos policiais militares inativos com direito à paridade, restrita, contudo, ao percentual regulamentar correspondente à respectiva graduação ou posto da inatividade e com efeitos financeiros limitados à data da impetração." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 169; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 102 e 121; Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 85; STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmulas nº 269 e 271; STJ, Súmula nº 105; STJ, AgInt no RMS nº 68.946/BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 23.09.2024; TJBA, Mandado de Segurança nº 8066154-09.2024.8.05.0000, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, Seção Cível de Direito Público, j. 30.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA